Tribunal: TJMT
Processo: 1008866-83.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008866-83.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA SILVEIRA - CPF: 825.790.918-15 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO MARQUES BARBOSA - CPF: 256.409.548-84 (APELADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO DE PAULA - CPF: 595.266.028-20 (APELADO), JUCINEIA DE ARRUDA - CPF: 026.960.981-40 (APELADO), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO MARQUES BARBOSA - CPF: 256.409.548-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação
Cautelar Incidental
. Golpe Do Intermediário Na Venda De Veículo. Dolo De Terceiro. Culpa Grave Do Comprador. Negócio Anulado.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação
Cautelar
ajuizada por
comprad
or de veículo
em face d
o
vendedor
, alegando
ausência de
vício de consentimento, com pedido de
confirm
ação do negócio, manutenção da posse do veículo e
consolidação da propriedade
.

II. Questão em discussão

2
. A questão controvertida consiste e
m verificar
(i) a existência de vício de consentimento por dolo de terceiro; e (
ii
) a responsabilidade do comprador por ter realizado o pagamento a terceiro estranho à relação jurídica.

III. Razões de decidir

4
. O dolo de terceiro autoriza a anulação do negócio jurídico quando vicia o consentimento de uma das partes (art. 171, II, CC), especialmente se há contribuição culposa do contratante.

5. A conduta do comprador demonstrou culpa grave, ao transferir valor inferior ao anunciado para conta bancária de pessoa
desconhecida, sem verificar a titularidade e sem comunicação direta com o vendedor.

6. O comportamento do comprador violou o dever de diligência e a boa-fé objetiva, contribuindo para a fraude e afastando a presunção de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O comprador que, ciente da identidade do real vendedor, efetua pagamento a terceiro estranho à relação, por valor muito inferior ao ajustado, responde pela anulação do negócio por vício de consentimento e não pode alegar boa-fé
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 171, II, e 308.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Recurso Inominado 1001006-27.2023.8.11.0005; TJ-RR, AC 0825841-83.2021.8.23.0010.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1008
866
-
83
.20
2
2
.8.11.00
15

RELATÓRIO

Trata-se de

Re
curso de Recurso de Apelação interposto por
José Roberto da Silveira
em virtude da sentença
única
proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que
julg
ou 02 (
duas
)
ações conexas:

Ação Anulatória de Negócio Jurídico
n. 100
8958-61.2022.8.11.005
ajuizada por
José Gilberto de Paula
, representado p
elo
procurador

Antônio Sérgio
Marques Barbosa
,
em face de
José Roberto da Silveira
,

e
;

Ação Cautelar Incidental manejada por
José Roberto da Silveira
em face de
José Gilberto de Paula
, seu procurador e
de

Jucineia de Arruda
.

A controvérsia refere-se à venda d
o
veículo Toyota Corolla (2012/2013, placa BBA2924), no valor de R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais)
,
mediante
an
ú
nci
o
n
a rede social
Facebook,
que teria sido
intermediada por terceiro fraudador (identificado como “Cristiano”), que conduziu ambas as partes a negociarem de forma desconexa, causando prejuízo ao vendedor
José Gilberto de Paula
, que não recebeu qualquer valor pela alienação
, mas assinou o documento de transferência do veículo, que está na posse do Recorrente
.

O Juiz
de 1o grau
julgou procedente o pedido feito na Ação Anulatória ao
fundament
o de
que houve
vício de consentimento (dolo)
do vendedor e
imprudência do comprador
, além de falta
de
pagamento ao credor legítimo.
Determinou a
restituição da po
s
se do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Lado outro,
n
est
a Ação Cautelar, julgou
extinta, sem resolução do mérito, em face de Jucineia de Arruda. E, no mérito,
julgou improcedente o pedido de consolidação da propriedade

por parte do comprador
, e revogou a liminar de busca e apreensão
.

Compeliu o Recorrente a arcar o ônus
da
sucumbência tanto na Ação Anulatória, quanto na Ação Cautelar
, cujos
honorários
foram
fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
em cada uma das demandas; n
o entanto, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Recorrente alegou que a
venda foi
concretizada
mediante assinatura do recibo de transferência, cujo preenchimento foi feito pelo procurador do vendedor,
Sr.
Antônio Sérgio Marques Barbosa
. Contudo, após a transferência
formal
e
efetuado
o pagamento
do preço
, o procurador
se
recusou a entregar o bem, alegando não ter recebido o valor do intermediário
,
e que se tratava de fraude ("golpe da OLX").

Sustentou
, em síntese
, a b
oa-fé objetiva e subjetiva
.

Afirmou desconhecer o golpe e que agiu com diligência,
tanto que
busco
u
auxílio de terceiros para realizar a compra.

Disse que p
agou o valor anunciado, com desconto correspondente a débitos de IPVA (R$ 3.055,13),
no
total
de
R$ 49.100,00
(quarenta e nove mil reais)
, seguindo à risca as orientações do intermediário “Cristiano”, mediante o depósito feito na conta corrente de
Jucineia de Arruda
.

Arguiu que o
procurador do
Recorrido é
pessoa experiente no comércio
e
preencheu o recibo com valor menor (R$ 50.000,00),
o que
revela
seu
consentimento e ausência de erro essencial.

Afirmou que quem foi
negligente ao confiar em
“
Cristiano
”
,
sem formalidades
, é o próprio vendedor
.

Disse que,
mesmo quitado o preço da negociação, foi forçado a ajuizar
est
a Ação Cautelar para obter a posse do veículo, tendo sido
deferida a busca e apreensão liminarmente.

Arguiu que, também, foi vítima do golpe perpetrado por
“
Cristiano
”
(art. 148, CC), e que n
ão há prova de intenção dolosa ou participação na fraude.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido
anulatório,
e procedente o pedido de consolidação da posse e propriedade do veículo,
confirma
ndo-se
a liminar de busca e apreensão
.

Contrarrazões anexadas no ID
274747967
.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025